Tribunal: TJMT
Processo: 0003230-66.2017.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003230-66.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEIVA TEREZINHA GULART DA SILVA - CPF: 458.244.871-20 (VÍTIMA), SAMITA BALBINO NETO (VÍTIMA), OZIEL DE LIMA SANTANA - CPF: 961.639.411-87 (VÍTIMA), EDINEY FERREIRA SOUZA - CPF: 012.264.741-60 (APELANTE), MARCUS VINICIUS COSTA DOS SANTOS - CPF: 079.863.521-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS COSTA DOS SANTOS - CPF: 079.863.521-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -

IMPERTINÊNCIA - VALOR DA
RES
NÃO IRRISÓRIO - PARÂMETRO DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO – CONDUTA QUE NÃO PODE SER CONFIGURADA COMO INSIGNIFICANTE –
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
–IMPROCEDÊNCIA -
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADORAS DO DOLO
–
3)
PERDÃO JUDICIAL
- IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO APLICADO APENAS PARA OS DELITOS CULPOSOS –

4)
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ART. 155, §2º DO CP, AOS DELITOS PATRIMONIAIS
– POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA REFORMADA -

5)
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
-
APELO EM PARTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCA COM O PARECER DA PGJ.

1 - Se o valor do bem furtado era equivalente a pouco mais de 26% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerá-lo como inexpressivo, sendo descabida, a incidência do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e deste e. TJMT.

2 –
Não é possível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

3 -
Impossível aplicar-se o perdão judicial à receptação se esta é dolosa, pois o perdão só pode ser concedido em receptação culposa (art.
180
,
§ 5º
, primeira parte do
CP
).

4 - O Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido que a expressão “pequeno valor”, para fins da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º, do artigo 155, do CP, significa dizer que o bem furtado é inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos. Tratando-se o caso dos autos de réu primário, ser a res furtiva de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, e, por fim, ter sido devolvida à vítima, merece acolhimento o pedido da defesa quanto ao reconhecimento do crime na figura privilegiada.

5 -
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
EDINEY FERREIRA SOUZA
, contra a r. sentença anexada sob o Id.
74256983/86,
em que foi condenado à pena de
1 ano de reclusão
, em
regime aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
,
substituída
a pena privativa de liberdade por
1 (uma) restritiva de direitos
, pela autoria do crime previsto no
art. 180,
caput
, do CP (Receptação).

Em razões recursais anexadas sob Id.
74256992/95
, a Defesa assevera a necessidade de incidência do
princípio da insignificância
, porque além de a
res
ter sido restituído à vítima, seu valor (R$ 250,00) é inexpressivo; postula assim, a absolvição do apelante diante da atipicidade.

Nas contrarrazões, o MP pugna o
desprovimento
do recurso (Id
74256997
).

A d. PGJ opina pelo
provimento
do apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
79890489)
:

Apelação criminal – Receptação – Pedido de absolvição do réu com base no princípio da insignificância – Insurgência do Ministério Público – Bem avaliado em R$ 250,00 devidamente recuperados e devolvidos à vítima – Caráter subsidiário do direito penal, sob o prisma dos princípios da fragmentariedade, proporcionalidade e da intervenção mínima – pelo p
rovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021